Tribunal: STF
Processo: ARE 1561456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO INSTITUÍDO PELAS LEIS 1.386/51 E 4.819/58. INTERRUPÇÃO A PARTIR DE MAIO/21. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA AUTORA. 1. A complementação de pensão fica sob responsabilidade do Governo do Estado, realizada em 80% do benefício que seria devido ao ex-empregado, conforme estabelece o art. 9º, da Lei Estadual n° 1.386/1951. 2. A requerida não comprovou a legalidade da suspensão da complementação. 3. Na essência, a fórmula do cálculo de fls.142 está correta. 4. Adequada consideração: a) do coeficiente por tempo de serviço (artigo 40, III, "a" da CF, à época do benefício); b) da proporcionalidade prevista no artigo 9º da Lei Estadual nº 1.386/51; c) do valor da pensão por morte previdenciária recebida junto ao INSS (fls.19). 7. Salário total incompleto. 8. O salário total foi calculado no demonstrativo de pagamento relativo a maio de 2017 (fls.54) a partir da soma do salário base com as “vantagens”, nestas compreendidas o “adicional de incorporação judicial”, o “anuênio” e a “incorporação de ação judicial”, o que não foi repetido no demonstrativo de pagamento relativo a julho de 2022 (fls.142) pela ré, sem mínima justificativa. 9. Valor incompleto do salário total que repercute diretamente no cálculo realizado pela ré ao reconhecimento da improcedência da ação. 10. Portanto, a complementação da pensão por morte é devida desde maio de 2021, em valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença mediante a correção dos valores das vantagens “adicional de incorporação judicial” e “incorporação de ação judicial” em seus valores históricos do ano de 2017 até 5 de agosto de 2022, data do pagamento instrumentalizado no demonstrativo de fls.142, mediante aplicação do IPCAE. 11. Ação procedente. 12. Sentença reformada. 13. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXIX; e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente